Tribunal: TJES
Processo: 5019459-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019459-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADENILSON LIMA DINIZ e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019459-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADENILSON LIMA DINIZ, VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADENILSON LIMA DINIZ e VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES. Alegam os impetrantes constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada no contexto de ação penal que apura violação aos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Sustentam a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, a violação de domicílio sem mandado judicial e a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Alternativamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a atuação da Guarda Municipal foi legítima no contexto do flagrante delito; (ii) determinar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi justificado; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Guarda Municipal pode realizar prisões em flagrante, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na atuação quando constatada situação flagrancial.

4
.
O ingresso no domicílio, sem mandado judicial, justifica-se pela situação de flagrante delito, conforme o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

5
.
A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de drogas, instrumentos típicos do tráfico e depoimentos dos agentes envolvidos, reforçando a robustez do conjunto probatório.

6
.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A Guarda Municipal pode realizar prisões em flagrante nos termos do art. 301 do CPP.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

2
.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

3
.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes elementos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301, 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 748.019/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, HC nº 899.073/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019459-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADENILSON LIMA DINIZ, VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ADENILSON LIMA DINIZ e VINNYCIUS MOREIRA MEIRELES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06.

Sustenta, em síntese, que a atuação dos Guardas Municipais foi ilegal, uma vez que não possuem competência constitucional para realizar patrulhamento ostensivo e investigações relacionadas ao tráfico de drogas, conforme disposto no artigo 144 da Constituição Federal.

Alinha, ainda, invasão de domicílio sem mandado judicial, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Noutro flanco, aduz que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e exercem atividades laborais lícitas, não se justificando a necessidade da prisão preventiva.

Forte nestes argumentos, pugna pela nulidade das provas obtidas mediante atuação irregular da Guarda Municipal, bem como seu desentranhamento dos autos. Alternativamente, para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de reconhecer a legalidade da apreensão efetuada por Guardas Municipais nos casos envolvendo flagrante delito. Segue julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais
“podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas”.
(...) 2. Assim,
"
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3.
Nesse contexto, para desconstituir essa premissa, afastando a situação de flagrante no caso dos autos, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 732.936/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, fica superada a alegação de incompetência dos agentes, pois nos moldes do disposto no artigo 301 do CPP,
“qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
, sendo incabível se falar em ilegalidade praticada por aquela força policial.

Ademais, a entrada na residência onde se encontravam os pacientes foi justificada pela existência de
situação flagrância
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de
tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime.
(...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas. IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem ocorreu em razão de fundada suspeita, baseada em denúncia anônima e pela constatação de movimentação típica de atividade ligada ao tráfico, posteriormente, confirmadas pelo flagrante.

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em tela, estão claramente demonstrados os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. A materialidade do crime está devidamente comprovada pela apreensão das substâncias entorpecentes e dos instrumentos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas. Além disso, os depoimentos dos agentes responsáveis pela abordagem corroboram a narrativa dos fatos, conferindo robustez ao conjunto probatório.

Especificamente em relação aos fundamentos empregados na manutenção do cárcere preventivo, destaca-se a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade do crime de tráfico de drogas, considerado delito de natureza permanente e com consequências sociais devastadoras. A liberdade do acusado, nesse momento processual, representa risco concreto de reiteração delitiva, considerando o
modus operandi
identificado e a quantidade de entorpecentes apreendida.

Ademais, há evidente
periculum libertatis
, uma vez que a liberdade do acusado poderia comprometer a instrução criminal. A possibilidade de interferência nas investigações ou coação de testemunhas é um risco real, dada a natureza da atividade criminosa, que frequentemente envolve redes organizadas.

À vista disso, reconheço que estão plenamente preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, devendo ser afastada qualquer alegação de ilegalidade ou arbitrariedade na medida imposta.

Esclareço, oportunamente, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, torna-se necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ante exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.